Tribunal: TJDFT
Processo: 0713394-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713394-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DA ROCHA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta por MARIA DA ROCHA MACHADO, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer e de indenização, proposta contra operadora de saúde e administradoras, com pedidos de tutela provisória antecipada de urgência, em que a parte autora busca: o restabelecimento do contrato originariamente firmado; a autorização dos exames e prosseguimento no tratamento de saúde; bem como a suspensão do reajuste anual ou a redução para 9,63% (equiparando ao reajuste autorizado pela ANS). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as partes requeridas, no prazo de 24 horas, autorizem e custeiem o tratamento oncológico de que necessita a autora, conforme descrito nos relatórios médicos (ids. 189612194 e 189613846), sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 50.000, 00 (cinquenta mil reais).” Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual foi proferida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência em face da agravante, consistente na manutenção da cobertura do tratamento oncológico em favor da agravada. Em suas razões, a parte ré/agravante afirma que a liminar concedida na origem deve ser reformada, uma vez que não ficou evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora/agravada. Defende que não há ilegalidade no descredenciamento das clínicas que prestavam o tratamento para a autora/agravada. Alega que as astreintes arbitradas devem ser reformadas, uma vez que promovem o enriquecimento ilícito por parte da agravada; aduz ainda que o prazo concedido para cumprimento da liminar fora exíguo, o que afronta o princípio da razoabilidade. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, requerendo que seja revogada a liminar concedida na origem. Preparo no ID. 57510277. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, deve se destacar que se aplicam, à hipótese em análise, os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, afere-se que a agravante figura como fornecedora de serviços de saúde e a agravada como destinatária final fática e econômica desses serviços. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado no enunciado no 469 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, segundo o qual, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Neste contexto, em análise aos autos de origem, afere-se que a parte autora/agravada, idosa com mais de 81 (oitenta e um) anos, está regularmente inscrita no plano gerenciado pela ré/agravante (IDs 189613847 e 189613851). Ademais, os laudos médicos juntados aos autos originários (IDs. n° 189612194 e 189613846), assinalam que a paciente (agravada) “(...) é portadora de câncer de mama triplo negativo estadio III (...) a não realização de tratamento quimioterápico em tumores do subtipo triplo negativo é associado a maior risco de recidiva e morte por câncer de mama ... (...) a interrupção do tratamento infere risco muito grande de recidiva de doença e metastização, com impacto negativo na sobrevida e evolução para desfecho desfavorável (...)”. Nessa senda, constata-se que os relatórios médios anexados aos autos evidenciaram de maneira clara a necessidade e a urgência do tratamento solicitado; ressaltando que a ausência do tratamento pleiteado poderá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravada, já muito debilitada. Ademais, a manutenção da decisão agravada não importa em ônus para o réu/agravante, uma vez que, em caso de improcedência do feito de origem, o plano de saúde poderá buscar judicialmente o ressarcimento de todas as despesas dos procedimentos realizados, não havendo qualquer prejuízo no caso. Dessa forma, demonstrada a probabilidade do direito da autora/agravada e o perigo de dano, afasta-se a probabilidade de direito do agravante. Por fim, com relação as astreintes fixadas, sorte não assiste ao agravante, uma vez que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra compatível com capacidade econômica do plano de saúde e com as necessidades do beneficiário. Além disso, o prazo concedido pelo juízo a quo se mostra adequada para o cumprimento da medida liminar, que consiste apenas em manter o tratamento solicitado pela autora/agravada. Cabe ressaltar ainda que a imposição da multa pode ser afastada simplesmente pelo mero cumprimento da decisão judicial pela ré/agravante, o que afasta o perigo de dano da decisão. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2024 16:56:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora